Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706672-53.2020.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO ART LIFE PARQUE DAS ARAUCARIAS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO ART LIFE PARQUE DAS ARAUCARIAS REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Não consta procuração em favor do advogado Mauricio Costa Pitanga Maia, OAB/DF 22.572. Intime-se, pessoalmente, Companhia De Saneamento Ambiental do Disitrito Federal - CAESB para, no prazo de cinco dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo. Após, conclusos. Brasília, 07/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR